Tribunal: TJMT
Processo: 0023604-74.2006.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023604-74.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AUTO POSTO 2 L LTDA - CNPJ: 05.401.959/0001-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 398 DO CPC/1973 – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PONTOS SUSCITADOS PELA DEFESA.

Decisão anulada por fundamentar-se em documento adicionado aos autos sem prévia manifestação da parte contrária, conforme determina o artigo 398 do CPC/1973.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSTO 2L LTDA – ME, objetivando a revisão de decisão que desacolheu os primeiros embargos de declaração opostos na Apelação Cível nº 149387/2014, a qual negou provimento ao recurso apresentado.

Nas razões recursais, o embargante aponta suposta contradição no julgamento da apelação, argumentando que as provas dos autos não foram devidamente consideradas, bem como pleiteia o prequestionamento dos artigos 433, parágrafo único, e 398 do CPC/1973. Reclama, ademais, que o acórdão dos embargos anteriores omitiu-se quanto aos dispositivos mencionados, solicitando pronunciamento expresso sobre a questão.

Em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do RESP 1748526/MT, que determinou o reexame dos presentes embargos, passo à análise das questões suscitadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no RESP 1748526/MT, que determinou o reexame dos presentes embargos, cumpre-nos revisitar a aplicação do artigo 398 do Código de Processo Civil de 1973.

O artigo 398 do Código de Processo Civil de 1973 preconiza a necessidade de notificação das partes acerca da juntada de qualquer documento ao processo, assegurando a ambas a oportunidade de manifestação. Essa disposição normativa é vital para a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares do nosso sistema jurídico processual.

Em uma análise mais detida do conjunto probatório e das alegações trazidas pelo embargante, Auto Posto 2L Ltda. – ME, percebe-se que a decisão anterior falhou em não considerar a plenitude desses princípios. O embargante argumenta, com razão, que o julgamento da apelação não contemplou integralmente as provas apresentadas, especialmente no que tange à sua argumentação sobre a suposta contradição na avaliação das evidências.

Considerando o exposto e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que a não concessão ao embargante do direito de manifestação sobre documentos posteriormente juntados ao processo configura uma violação direta do artigo 398 do CPC/1973. Tal falha processual compromete a integridade da decisão recorrida, pois priva uma das partes da oportunidade de contrapor-se a elementos potencialmente decisivos para o deslinde da causa.

Portanto, diante das omissões e da inadequada valoração das provas e argumentos apresentados pelo embargante, entendo como necessária a anulação da decisão anteriormente proferida nesta apelação.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com vistas a garantir a retomada do processo a um estágio em que se possa assegurar a plena observância dos direitos processuais das partes. Consequentemente, determino o retorno dos autos à fase instrutória, para que seja concedida ao embargante a oportunidade de exercer seu direito de vista dos autos após a manifestação do Ministério Público e a produção de prova pericial, em estrita conformidade com o preceituado no artigo 398 do Código de Processo Civil de 1973.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024